Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-18.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001562-18.2012.8.14.0015

APELANTE: JOSE DO CARMO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: SAO VICENTE VEICULOS LTDA, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. VENDA DE MOTOR REMANUFATURADO DE CAMINHÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE NOVOS CONSERTOS NO MOTOR DO VEÍCULO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O PRODUTO/SERVIÇO E OS DANOS RELATADOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DAS APELADAS. REALIZAÇÃO POSTERIOR DE SERVIÇOS EM CONCESSIONÁRIA QUE NÃO FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. SERVIÇOS
RELATIVOS À MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO CAMINHÃO, COMO REVISÃO DE FLUIDOS E ELEMENTOS FILTRANTES.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ITENS DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO E NA NOTA FISCAL APRESENTADAS E A ANTERIOR INSTALAÇÃO DO MOTOR REMANUFATURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Embora o consumidor tenha o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre esses danos e a alegada falha no produto ou na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I, do art. 373 CPC/2015.

2. Na espécie, o autor não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre os vícios alegados - no produto da requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA (motor remanufaturado) e no serviço realizado pela CONCESSIONÁRIA SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA (instalação do motor remanufaturado) em Petrópolis/RJ – e os danos experimentados posteriormente na utilização do caminhão, pois, conforme consta descrito em Ordem de Serviço e Nota Fiscal carreadas pelo próprio autor, os serviços a que teve de submeter o seu caminhão em Goiás, perante a CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA, foram relativos a peças e serviços de revisão periódica do veículo de carga, a exemplo de fluidos e elementos filtrantes, incluindo provável limpeza nos bicos injetores, a qual, levando-se em conta a informação contida nos autos, de que o caminhão rodou 13.000km (treze mil quilômetros) após a instalação do motor remanufaturado, revela-se como uma medida normal de manutenção.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001562-18.2012.8.14.0015

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOSÉ DO CARMO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(A): MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS - OAB/PA 25.494-A

APELADO(A): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

ADVOGADO(A): FELIPE QUINTANA DA ROSA – OAB/RS 56.220

APELADO(A):
SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO(A): PAULO TROCCOLI NETO – OAB/RJ 40.226

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DO CARMO RODRIGUES DA SILVA contra sentença de improcedência proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes” por si movida em face de MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA.

Em sua exordial, o apelante aduz que adquiriu um caminhão MERCEDES-BENZ usado, placa MQJ 3306, chassi 9BM9582076B447907, modelo AXOR 1933 S, ano/modelo 2005/2006, em uma loja de veículos usados em Osasco-SP, para trabalhar realizando transporte de carga e fretes.

Cerca de 06 meses após a compra, durante uma de suas viagens, o caminhão começou a apresentar defeito no motor. Foi então que o autor se dirigiu à Concessionária de Veículos Comerciais Mercedes-Benz denominada SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA, na cidade de Petrópolis-RJ, onde foi indicada a necessidade de substituição do motor por um novo.

Alega o autor que, como depende do caminhão para trabalhar, adquiriu o novo motor perante a mencionada concessionária (motor do tipo “Compacto PIus C” e “Cabeçote C Top Brake Rem”, marca MERCEDES-BENZ) que custou o valor de R$ 19.664,00 (dezenove mil seiscentos e sessenta e quatro reais), conforme Nota Fiscal n.º 14977, série 2, emitida em 23/05/2011 (Id. Num. 1411474 - Pág. 22).

Ocorre que, conforme aduz o autor, a concessionária deu garantia do motor por UM ANO, quilometragem livre e de 90 dias para mão de obra. No entanto, cerca de 86 dias depois, já com o motor novo, após uma única viagem, o caminhão novamente apresentou defeito no cabeçote do motor.

Em 19/08/2011, o autor retornou à referida Concessionária onde comprou o motor, e teve que arcar, mesmo dentro do prazo de garantia, com peças e ainda com serviços de remoção dos cabeçotes, do motor, e reinstalação dos mesmos, e outros decorrentes do defeito, o que acabou por prejudicar o bom funcionamento do veículo. O total dos serviços custou R$ 2.435,20 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), conforme Nota Fiscal de Serviço n.º 008025 (Id. Num. 1411474 - Pág. 24), e as peças custaram R$ 7.900,80 (sete mil e novecentos reais e oitenta centavos), conforme Nota Fiscal n° 17183, série 2 (Id. Num. 1411474 - Pág. 23), com garantia de 12 meses s/ limite de km para peças genuínas da Mercedes-Benz do Brasil.

Ressalta então, o autor apelante, que depositou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento das peças e serviços acima referidos, em favor da SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA, conforme comprovante de depósito em anexo (Id. Num. 1411474 - Pág. 21).

Por fim, o autor acrescenta que, após os defeitos acima narrados, teve que levar o caminhão mais uma vez para revisão, em setembro/2011, ainda dentro do prazo de garantia das novas peças adquiridas, para uma outra concessionária autorizada MERCEDES-BENZ, pois o veículo novamente não estava suportando a viagem.

O autor teve que parar em uma concessionária próxima, na cidade de Itumbiara-GO, onde o veículo permaneceu dois meses parado. O veículo deu entrada para revisão, dentro do prazo de garantia das peças, em 25/09/11, com previsão de saída para 13/10/11, conforme e-mail impresso em anexo. Porém, o veículo somente saiu dia 22/11/2011, dois meses depois da data de entrada, consoante Nota Fiscal, em função de que a FÁBRICA DA MERCEDES, em Campinas, estava em GREVE. Os serviços custaram R$ 1.903,30 (um mil novecentos e três reais e trinta centavos), conforme Nota Fiscal n° 7149, série 1, em nome de ARAGUARI DIESEL LTDA, Itumbiara-GO.

Enquanto o caminhão ficou parado porque estava em revisão, o autor teve muitos prejuízos, cujo lucro cessante calcula-se o equivalente ao que receberia em seis viagens, que poderia ter efetuado durante estes dois meses.

Ao final, pede a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização de:

- DANO MORAL, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 5°, X, CF/88; art. 6° VI, e 12, CDC; e art. 927, Código Civil, uma vez que o Autor passou por diversos vexames, sem poder trabalhar com seu caminhão que desde a troca do motor, não teve mais sossego, além de seu nome está restrito no cadastro de inadimplentes do SERASA, em virtude de não poder arcar com suas dívidas, já que teve que suportar as despesas monstruosas com peças e serviços, mesmo dentro do prazo de garantia legal e contratual, e;

- DANO MATERIAL, no valor de R$ 31.903,30 (trinta e um mil novecentos e três reais e trinta centavos), e indenização por LUCROS CESSANTES, pelo que deixou de ganhar em no mínimo seis viagens que poderia ter realizado, caso seu caminhão não ficasse retido para revisão em uma loja autorizada da MERCEDES-BENZ, por dois meses, somando um prejuízo de R$ 26.136,00 (vinte e seis mil cento e trinta e seis reais).

Na peça defensiva, a demandada SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA apresentou a sua versão dos fatos, fazendo referência aos próprios documentos já juntados pelo autor na exordial, afirmando em síntese:

- Que o valor total pelos serviços realizados pela concessionária São Vicente Veículos LTDA no veículo do autor foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dos quais, (I) o valor de R$19.664,00 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) é referente à aquisição de MOTOR REMANUFATURADO, conforme nota fiscal de n°. 4977 emitida em 23/05/2011, (II) o valor de R$ 7.900,80 (sete mil, novecentos reais e oitenta centavos) é referente às peças utilizadas para reposição na instalação do motor adquirido, conforme nota fiscal de n.º 17183 emitida em 19/08/2011 e, por fim, o valor de R$ 2.435,20 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) refere-se à mão de obra, conforme nota fiscal de serviços de n°. 007419, também emitida na data de 19/98/2011;

- Que o veículo do autor ficou pronto no dia 27/05/2011 (Ordem de serviço n.º 67.928, sob o Id. Num. 1411474 - Pág. 25 a 27), ficando a sua disposição a partir desta data, estacionado no pátio da empresa ré, apenas aguardando que o autor efetuasse o pagamento da quantia supra mencionada, para poder retirá-lo;

- Que somente no dia 12/08/2011 é que o autor efetuou o depósito do valor de R$ 30.000,00, na conta corrente da empresa São Vicente Veículos, conforme comprovado pelo recibo de depósito em anexo (Id. Num. 1411474 - Pág. 21);

- Que o veículo foi retirado da empresa São Vicente Veículos, no dia 19/08/2011, quando então foram emitidas as notas fiscais de n.°17183 (peças) e de n.º 7419 (mão de obra), acima mencionadas;

- Que, jamais em tempo algum após a troca do motor no veículo do autor, o mesmo retornou à oficina da

contestante, conforme informa a inicial, para realização de novos serviços, onde lhe foram cobrados serviços que estavam na garantia;

- Que o dano material é inexistente porque o serviço foi integralmente realizado no veículo do autor, não tendo ele para qualquer tipo de reclamação, mesmo através de carta e-mail ou telefone;

- Que a contestante não agiu com qualquer ato ilícito ensejador de dano moral;

- Que, em relação aos lucros cessantes, conforme narrado na inicial, devidos pela demora de cerca de dois meses, na revisão no veículo do autor junto à ARAGUARI DIESEL LTDA em Itumbiara-GO, tendo em vista que o caminhão ficou parado segundo o autor, devido à greve da fábrica Mercedes Benz em Campinas, fato este totalmente estranho à empresa São Vicente Veículos.

A ré MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, a seu turno, argumentou em sua contestação,
in verbis
:

“61. Por ser de sua conveniência, o Autor aduz que adquiriu um motor novo em 23.05.11. Porém, deixou de esclarecer que no dia 03.05.12 submeteu o caminhão para orçamento junto a oficina da 2ª Ré, sendo emitida a ordem de serviço n.º 077212, juntada à fl, 28 e cuja cópia legível ora se anexa (doc. 4).

62. Ato contínuo, em 12.05.11 foi emitido o orçamento n.º 290 (doc. 5), o qual contemplou o valor do novo motor, bem como de outras peças que nada se relacionam aos serviços de substituição daquele, mas sim peças e equipamentos necessários à manutenção periódica do veículo, que, diga-se de passagem, já havia rodado mais de 600.000 Km. Além do motor e peças, o orçamento

também incluiu o custo dos respectivos serviços como desmontagem do motor e instalação do novo, além da manutenção regular.

63. Ou seja, desde 12.05.11 o Autor havia sido informado pela 2ª Ré a respeito dos serviços que se faziam necessários para que o veículo circulasse perfeitamente, incluída a necessidade de aquisição de um motor novo. Aquele orçamento inicial já cientificara o Autor de que os serviços não sairiam por menos de R$ 25.000,00.

64. Por sinal, como se vê à fl. 28, através de documento juntado pelo próprio Autor, o valor atualizado do conserto montaria a R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), incluídos aí os custos com o novo motor e manutenção periódica. Vale dizer, tanto o orçamento n° 290 quanto a ordem de serviço n° 077212 foram aprovados pelo Autor, conforme de verifica de sua assinatura nos documentos.

65. Assim, a 2ª Ré encomendou à Mercedes o novo motor. Em 23.05.12, com a chegada do produto, a concessionária se viu obrigada a emitir a respectiva nota fiscal (fl. 22), em razão da necessidade de legalização junto à autoridade competente e pela urgência na devolução para a Mercedes do motor, por se tratar de compra feita na base de troca2.

66. Em razão da prévia autorização feita pelo Autor, a 2ª Ré procedeu à desmontagem do motor antigo e a instalação do novo, assim como realizou todos os demais reparos referentes à manutenção regular do caminhão, deixando-o pronto para retirada em 27.05.11.

67. Todavia, como o Autor não tinha condições financeiras de arcar com os custos da compra do novo motor, peças adquiridas para a manutenção regular do caminhão e os respectivos serviços, o veículo ficou parado no pátio da 2ª Ré, até que a dívida fosse saldada.

68. Aliás, conforme se denota da análise do comprovante do depósito bancário feito pelo Autor (fl. 21), apenas em 12.08.11, cerca de 3 meses depois da instalação do novo motor e execução de serviços, o pagamento foi efetuado no total de RS 30.000.00 (trinta mil Reais).

69. Ora Exa., esse é o mesmo comprovante de pagamento que o Autor fez referência para demonstrar o pagamento pelos supostos serviços e peças cobrados indevidamente, quando teria encaminhado o caminhão para reparo em 19.08.11.

70. Em razão do pagamento, em 19.08.11, a 2ª Ré procedeu à emissão das notas fiscais referentes aos serviços e peças complementares, já prestados e instalados, nos respectivos valores de R$ 2.435,20 (fl. 24) e R$ 7.900,80 (fl. 23). Só então, o Autor retirou seu veículo da concessionária e, pela primeira vez, trafegou com o motor novo que adquiriu.

71. Como se vê, não há que se falar em vido ou defeito do produto, bem como de cobrança de peças e serviços cobertos na garantia, uma vez que o Autor nem sequer havia transitado com o caminhão. A bem da verdade, este sequer havia sido retirado da concessionária!

72. Ou seja, cai por terra a pífia alegação de que o Autor teria retornado à concessionária em 19.08.11 para realizar reparos no veículo decorrentes de suposto vício. Por óbvio, o Autor acreditou que conseguiria sustentar a sua fantasiosa narrativa com base na diferença entre a data de emissão das notas fiscais dos serviços e peças complementares e daquela emitida sobre a compra do novo motor.

73. E mais: a própria prova do pagamento revela a fantasiosa narrativa do Autor, para distorcer a verdade dos fatos. Afinal, que sentido faz a alegação de que teria retornado à concessionária em 19.08.11, após supostamente rodar por 86 dias com o caminhão e sendo "obrigado" a pagar por serviços e peças que totalizam R$ 10.336, teria pago o valor de R$ 30.000.00? A aritmética é simples, mas a conta não fecha.

74. Ademais, lançando pesada pá da cal na narrativa do Autor, veja-se, ainda, que o mencionado pagamento foi realizado uma semana antes da data que alega ter levado o caminhão para reparo junto à 2° Ré.

75. Ora, como se nota, o Autor não circulou com o caminhão por 86 dias, além disso, os serviços e peças em questão foram autorizados pelo Autor mediante a assinatura na ordem de serviço n.º 07212, de maio de 2011, antes mesmo da substituição do motor.

76. Com isso, resta evidente que inexistiu vício no novo motor, tudo a demonstrar a ilegitimidade passiva da Mercedes e a própria improcedência da ação. Como consta dos autos, tenta desvirtuar os fatos, alegando que os serviços e peças da manutenção regular se deveram a suposto vício, quando foram autorizados e adquiridos antes mesmo da instalação do novo motor.”

E, quanto ao suposto atraso na devolução do veículo ao autor, após entrada na concessionária Araguari Diesel LTDA, em Itumbiara/GO, na data de 25/09/2011, para solução de problemas ainda na vigência da garantia do motor, a ré MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA argumenta:

“77. Prosseguindo a argumentação, o Autor sustenta que, em setembro de 2011, ainda na vigência da garantia do motor e serviços prestados pela 2ª Ré, teria enfrentado novos problemas, posto que o caminhão ‘não estava suportando a viagem’.

78. Assim, alega o Autor que em 25.09.11 teria levado o veículo para a concessionária Araguari Diesel, em Itumbiara-GO, a qual previra a devolução no dia 13.10.11. Contudo, supostamente em razão de greve na fábrica da Mercedes, o veículo apenas teria sido liberado em 22.11.11.

79. Acrescenta que, além dos alegados danos materiais decorrentes dos serviços que lhe teriam sido cobrados indevidamente, no valor de R$1.903,30, teria ficado com o veículo parado por dois meses, contados da data de entrada do veículo na concessionária, o que teria gerado lucros cessantes.

80. Como já se adiantou, cumpre esclarecer que a greve pela qual passou a fábrica da Mercedes ocorreu entre os dias 12.09.11 e 22.09.11 (cf. docs. 2 e 3), ou seja, chegou ao fim antes que o Autor entregasse à Araguari Diesel o seu veículo para realização dos supostos reparos.

81. De qualquer forma, nenhum atraso poderia ser atribuído à Mercedes. Afinal, tendo em vista que esta, na condição de fabricante, não fez nenhum prognóstico de devolução do veículo. E nem poderia ter feito, já que não foi procurada pelo Autor e não prestou os serviços em questão. Afastada está, portanto, qualquer relação da Mercedes com o Autor e, por conseqüência, com o suposto atraso.

82. Para que se seja mais preciso, a Araguari Diesel informou que identificou um "inconveniente" no motor, o qual foi devidamente reparado em garantia, ou seja, sem qualquer custo para o Autor. Só que, adicionalmente ao serviço prestado em garantia, o Autor solicitou a realização de outros, novamente referentes à manutenção regular. A simples análise do orçamento emitido pela concessionária (fls. 32-33) demonstra que os serviços não se relacionam com o motor em si, tendo raiz na necessidade de manutenção veicular periódica, mormente por se tratar de veículo usado em transporte de cargas, o qual já havia rodado 618.000 Km.

83. Note-se que, diante da manifesta ilegitimidade passiva da Mercedes, sequer é possível a fabricante adentrar no mérito dos fatos narrados, no entanto, em contato com a Concessionária Araguari Diesel, a Mercedes foi informada que do lapso temporal alongado para a devolução do veículo, uma vez mais, decorreu em razão de problemas do Autor para pagar os serviços contratados.

84. Veja-se, nesse sentido, inclusive, que tanto o orçamento quanto a respectiva nota fiscal referentes aos serviços prestados pela Araguari Diesel (fl. 34), foram emitidos em nome do Sr. José Reginaldo Silva e Souza, ou seja, terceira pessoa que teria arcado com as dívidas do Autor junto à Concessionária. Documentos estes, que adiante-se, desde já estão impugnados para fins de comprovação de danos materiais, uma vez que em nome de terceiro.” (
sic)

Instado a se manifestar sobre as contestações, o autor/apelante apresentou réplica, cujo seguinte excerto é bastante elucidativo para fixação dos pontos controvertidos da demanda:

“A realidade dos fatos é que o autor adquiriu um MOTOR NOVO (remanufaturado) da MERCEDES-BENZ em maio/2011, conforme Nota Fiscal n. 14977 (fl. 23).

O veículo ficou pronto na Concessionária São Vicente Veículos Ltda, em 23.05.2011, porém o autor só retornou à concessionária em 19.08.2011, quando retirou o veículo. Independentemente dos motivos que o levaram a retirá-lo em agosto/2011, o autor sequer havia rodado com o caminhão anteriormente.

Após a primeira viagem com o mesmo, em seguida, apenas alguns dias depois, o motor apresentou defeito, quando teve de ser substituído o CABEÇOTE e os BICOS INJETORES, que

estavam ainda na GARANTIA patrocinada pela ré. MERCEDESBENZ, pelo fornecimento do motor ao autor.

Ao contrário do que alega a ré, à fl. 91, Item 82, o defeito Identificado pela concessionária ARAGUARl DIESEL não foi um "Inconveniente" no motor, mas a necessidade de substituição do cabeçote e os bicos Injetores, peças que compõem a garantia dada pela ré MERCEDES-BENZ, ao motor vendido ao autor.

Ora, se a previsão de entrega do veículo pela concessionária da ré, ARAGUARl DIESEL, de Itumblara-GO, era 13.10.2011 (fL 31), e o veículo não pode ser entregue nesta data pela falta da entrega, à concessionária, pela MERCEDES-BENZ, do cabeçote e os bicos Injetores, a RESPONSABILIDADE da ré, MERCEDES-BENZ, pelos danos suportados pelo autor é inconteste

no presente caso.

Conforme consta no documento de fl. 32, onde a concessionária da MERCEDES-BENZ apresenta o orçamento dos serviços efetuados, foram substituídos os bicos Injetores e removido o cabeçote, conforme Item n. 201407672101.

Quanto à versão fantasiosa, apresentada pela ré, MERCEDES-BENZ, de que o atraso na entrega do veículo, pela concessionária Araguari Diesel, teria se dado em decorrência de dificuldades de pagamento pelo autor, trata-se de mera especulação totalmente inverídica, apresentada pela ré, sem qualquer prova disto, e que não vem ao caso para o deslinde da demanda.

Assim, nos termos do art. 18, do CDC, cabe a ré, MERCEDES-BENZ provar que o defeito no motor, vendido ao autor, não existiu, que entregou as peças defeituosas tempestivamente, e, ainda, que não deu causa aos danos suportados pelo autor, o que não se desincumbiu neste caso.” (
sic
)

O juízo singular realizou, então, audiência de conciliação (Num. 1411490 - Pág. 1), que restou infrutífera, tendo o autor declarado na ocasião interesse no depoimento pessoal do representante da primeira ré (
MERCEDES-BENZ
)
, na oitiva do motorista do caminhão à época dos fatos narrados, bem como em perícia a ser realizada nos documentos acostados aos autos nas fls. 22 à 34 e 144 à 145, a fim de esclarecer se o defeito apresentado após a retirada do veículo da segunda ré guarda relação com o serviço por ela prestado.

Em decisão saneadora (Id.

Num. 1411491 - Pág. 3), publicada em 16/10/2014, o magistrado processante consignou o seguinte entendimento:

“Em virtude da prova nos autos de que o produto fornecido pelos réus foi adquirido pelo autor, RECONHEÇO a relação de consumo existente assim como determino a inversão do ônus da prova, com fulcro nos arts. 4°, I e 6° VIII, ambos do CDC, pois estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossufiência.

Fixo, desde já, como questões controvertidas, a existência dos vícios danos materiais, morais e lucros cessantes, suas extensões e efeitos.

Para tanto, defiro apenas a produção da prova testemunhai, por ser a única, dentre as requeridas pelas partes, pertinente ao deslinde do feito. Deveras a produção de prova pericial, do modo como foi formulada às fls.194 é de duvidosa utilidade, uma vez que os documentos de fls.22/34 e 144/145 não se mostram como meio hábil a esclarecer a origem do vício do produto adquirido pelo autor.

Não obstante a isso, entendo ainda ser desnecessária a realização de perícia em virtude do natural desgaste sofrido pelo bem, ocasionada pelo uso e pelo lapso temporal desdea sua aquisição, ocorrida em meados de 2010, até a presente data.

Designo o dia 20/01/2015, às 09h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento, devendo ser adotadas todas as providências necessárias para o ato.”

Em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o seguinte depoimento da testemunha do autor:

“Que foi motorista do autor por volta de 15 (quinze) dias; Que não lembra o período; Que não pegou o veículo na oficina; Que já recebeu do motorista; Que iria viajar para São Paulo abastecer para ir para Belém; Que a viagem de Rio para São Paulo a viajem foi tranqüila porque o caminhão estava vazio; que após ter abastecido o Caminhão com a carga de eletrodomésticos ao iniciar a viagem percebeu que o caminhão começou a perder força; Que normalmente um caminhão com 20.000 kg faz normalmente 80 km/h na quinta marcha, que conseguiu empreender 60 km/h na quinta marcha e mesmo assim o caminhão não desenvolvia; Que conseguiu chegar em Belém; Que não queria mais trabalhar, pois tal viagem lhe traria prejuízo; Que levou 5 dias de viagem, que o normal seria por volta de 3 a 4 dias de São Paulo para Belém; Que parou para ligar para Mercedes; Que não foi em nenhuma concessionárias da Mercedes; Que fez a viagem de volta, com eletrodomésticos; Que o caminhão foi sem se desenvolver e fumaçando; Que o Requerente foi junto; Que não foram a concessionária, apenas ligaram; Que itubiara-GO o Caminhão não funcionou mais; Que o caminhão ficou na concessionárias em Itubiaria-GO, eles não conseguiram mais dirigir o Caminhão.”

Após a apresentação de Alegações Finais pelas partes, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“No mérito, a ação é improcedente.

É incontroverso que o veículo entrou na concessionária da segunda ré para realizar serviços

de manutenção, dentre eles a troca de motor da marca Mercedes-Benz, como se verifica pela NF14977 (fl.22), e por isso acionou também a primeira demandada.

A inicial narra que após receber o veículo, o autor teve que levar novamente para a manutenção, desta feita em outra concessionária (Araguari Diesel Ltda), onde teria ficado 02 meses parado em virtude de defeito no motor, e por isso não pôde mais utilizar o veículo. Pois bem, vê-se pelo documento de fl. 32/33, que o autor fez um orçamento no valor de R$3.493,60, na Concessionária Araguari Diesel Ltda, cuja descrição relata veículo falhando, contudo, nenhum dos serviços e/ou peças orçadas dizem respeito ao motor do veículo. Em seguida a NF7149 (fl.34), traz informações das peças/serviços que foram adquiridas/realizados, no valor de R$1.903,30, que também não indicam que tenham sido voltados para o motor com defeito, como descreveu o autor.

Haverá o dever de indenizar quando, por parte da requerida ocorrer ação ou omissão e dela resultar dano ao autor. Não existente o nexo dc causalidade (ação/omissão e dano) entre a conduta da ré e o dano, não há obrigação de indenizar. É a situação verificada nos presentes autos.

Os valores despendidos pelo autor, pelos quais pretende ser indenizado, inclusive o dano que diz ter experimentado pela demora na entrega do veículo, não derivaram de conduta omissiva nem comissiva das requeridas, mormente porque a entrada do veículo na concessionária Araguari Diesel Ltda, ocorreu para realizar serviços outros que não se referem ao motor do veículo, conforme descritivo da nota fiscal constante dos autos.

Assim, rompido o nexo causai, inexiste direito à indenização. Portanto, de rigor a improcedência do pedido.

(...)

Diante do quanto exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da causa, contudo suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, em razão da gratuidade deferida.”

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação aduzindo que, de fato, o problema que ocasionou a parada do veículo e a necessidade de seu recolhimento à concessionária autorizada mais próxima ao local do sinistro (Araguari Diesel LTDA, em Itumbiara/GO) foi, de fato, vício no cabeçote e bicos injetores do motor novo (remanufaturado) fornecido pela Mercedes-Benz e instalado pela segunda ré (São Vicente Veículos LTDA), tudo comprovado pela Nota Fiscal de Id. Num. 1411474 - Pág. 32 e 33. Tal vício no cabeçote do motor novo ocasionou a parada do veículo por quase dois meses, tempo este necessário para que fosse localizado e resolvido o vício do cabeçote. Sendo o caminhão a sua única ferramenta de trabalho, o apelante teve que suportar prejuízos de grande monta, teve seu nome lançado no rol de maus pagadores, sendo as despesas na Concessionária Araguari Diesel LTDA faturadas no nome de seu sobrinho.

Dessa feita, o apelante reafirma que o nexo causal entre a conduta da apelada (motor novo com cabeçote defeituoso) e os danos por ele suportados (prestações do financiamento do caminhão vencendo, gastos com hotel e alimentação durante a primeira semana de espera em Itumbiara/GO, viagens de ida e volta de Itumbiara à Castanhal), restam configurados, inclusive os lucros cessantes e danos morais.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar inteiramente procedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31.01.2023

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Prefacialmente, defiro ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto da sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória, com base no fundamento de ausência de nexo causal entre a suposta ação/omissão das demandadas e o dano suportado pelo autor.

Penso, de fato, não assistir razão ao recorrente.

O caminhão do autor, à época dos problemas relatados primeiramente, não estava coberto por qualquer espécie de garantia. Quer dizer, é totalmente indevida a indenização pela quantia gasta pela troca do motor e dos serviços de manutenção e instalação do componente (R$ 30.000,00), como equivocadamente sustenta o apelante.

Ademais, entendo como correta a análise das provas nos autos realizada pelo magistrado singular, percebendo que o valor posteriormente despendido pela parte autora junto à CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA., ao final do ano de 2011 (Id. Num. 1411474 - Pág. 32 e 33), não se relacionou ao novo motor adquirido pelo apelante. Ao contrário: tais valores foram oriundos da manutenção corriqueira de caminhão com muitos anos de uso e mais de 600.000 (seiscentos mil) quilômetros percorridos, inexistindo liame de causalidade entre o motor propulsor e os gastos reclamados.

Com efeito, encontra-se devidamente comprovado nos autos, que o referido caminhão ao sair da CONCESSIONÁRIA SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA em 19/08/2011 encontrava-se com 604.432 Km (Id. Num. 1411483 - Pág. 24), e quando o mesmo veículo deu entrada na CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA em 27/09/2011 já se encontrava com 618.000 Km (Id. Num. 1411474 - Pág. 32 e 33), ou seja, o referido caminhão já tinha rodado mais de 13.000 Km em um espaço de tempo pouco superior a 35 dias.

Logo, plenamente natural que o veículo estivesse precisando de revisão em vários itens quando o autor se viu obrigado a parar o caminhão para manutenção na CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA em 27/09/2011.

Nesse ponto, julgo importante ressaltar trecho da Contestação apresentada pela requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA:

82. Para que se seja mais preciso, a Araguari Diesel informou que identificou um
"inconveniente" no motor
, o qual foi devidamente reparado em garantia, ou seja, sem qualquer custo para o Autor. Só que, adicionalmente ao serviço prestado em garantia, o Autor solicitou a realização de outros, novamente referentes à manutenção regular. A simples análise do orçamento emitido pela concessionária (fls. 32-33) demonstra que os serviços não se relacionam com o motor em si, tendo raiz na necessidade de manutenção veicular periódica, mormente por se tratar de veículo usado em transporte de cargas, o qual já havia rodado 618.000 Km.

Ainda que a requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA não tenha comprovado documentalmente a alegação acima – de reparo gratuito em garantia do motor, por intermédio da CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA –, não há cabimento para prosperar a pretensão do autor de, com base na Nota de Serviço de Id. Num. 1411474 - Pág. 32 e 33 e na Nota Fiscal de Id. Num. 1411474 - Pág. 34, pleitear indenização por descumprimento de garantia face às ora demandadas.

Explico.

As provas documentais carreadas pelo próprio autor demonstram que o item n.º 201407672101 da Nota de Serviço emitida pela CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA (Id. Num. 1411474 - Pág. 32) –
litteris
, “BICOS INJETORES (TODOS) REM./ INST. (CABECOTE REMOVIDO) AUSGEBAUT – é a única rubrica especificada de SERVIÇO relacionado ao motor do caminhão e que teria corrido às suas expensas, conforme o próprio explica (Id. Num. 1411487 - Pág. 19 e Num. 1411502 - Pág. 5).

Tal serviço custou o mero valor de R$110,50 (cento e dez reais e cinquenta centavos), cuja pequenez (ao se considerar o alto custo das peças e serviços de manutenção de caminhões do porte em questão), demonstra que o mencionado reparo não consistiu em troca de peças, mas em mera retirada e recolocação do cabeçote para provável limpeza dos bicos injetores, para fins de manutenção do veículo, cuja necessidade pode ser plenamente justificável pela própria quilometragem rodada pelo autor (13.000 km) após a instalação do motor remanufaturado, o que pode ter acarretado acúmulo de impurezas e sujeiras no cabeçote do motor.

Deveras, analisando as mencionadas Nota de Serviço de Id. Num. 1411474 - Pág. 32 e 33 e a Nota Fiscal de Id. Num. 1411474 - Pág. 34, percebo que os serviços executados perante a CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA, em Itumbiara/GO, e as peças ali adquiridas (a saber, “elemento do filtro”, “indicador de pressão da turbina”, “sensor de pressão do óleo”, “elemento do filtro de combustível”, “copo do filtro” e “mangueira intercooler”) não parecem estar relacionados com o motor do caminhão.

Ao contrário, são itens necessários ao funcionamento normal do veículo, envolvendo fluidos e elementos filtrantes, relativos à manutenção periódica do caminhão, e não indicam de forma alguma que tenha havido algum problema realmente no motor, por exemplo, que alguma peça importante do motor tenha empenado ou tenha estourado o cabeçote do motor.

De fato, o serviço pelo qual teve que arcar o autor, em Goiás, e a causa da demora na entrega do caminhão pela CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA, não parece ter nexo causal algum com o, anteriormente adquirido, produto da requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e o serviço realizado anteriormente pela CONCESSIONÁRIA SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA em Petrópolis/RJ.

Outrossim, mais especificamente quanto ao período em que o caminhão ficou parado na CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA, alegadamente por culpa da requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, restou comprovado nos autos que a greve instaurada nessa sociedade empresária – invocada pelo autor como sendo o motivo do atraso para envio de peças necessárias à manutenção – houvera findado antes da própria entrada do veículo na CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA (Id. Num. 1411482 - Pág. 17 e Num. 1411482 - Pág. 19).

Por todo o exposto, os autos demonstram que fora rompido o nexo causal entre os supostos atos/omissões praticados pelas ora demandadas e os danos invocados pelo autor.

Nesse contexto, cumpre-me registrar: a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista não dispensa a demonstração do nexo causal entre os danos afirmados e o produto fabricado ou serviço prestado. Ou seja, embora o consumidor tenha o direito à facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC) mediante a inversão do ônus da prova do defeito no produto ou da falha na prestação do serviço –, exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e as alegadas falhas, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I, do art. 373 CPC/2015, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie.

Em apoio, cito exemplares de farta jurisprudência pátria sobre a necessidade de prova do nexo de causalidade pelo autor:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Alegação de defeito na prestação de serviços de manutenção de motor em veículo de propriedade do autor. Em que pese o autor alegar que o serviço foi realizado de maneira defeituosa, não há prova nos autos de que os problemas foram originados pelo serviço prestado pela demandada.
Prova testemunhal consignou que o suposto serviço no cabeçote remanufaturado vendido pela ré, não tinha relação com o desgaste das peças da parte debaixo do motor levadas a retífica, atestando que a necessidade da segunda retífica não tinha relação alguma com o primeiro serviço prestado.
Pelo que se depreende do repertório probatório, não há prova inconteste das alegações autorais. Parte autora não logrou êxito em fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC/15), em consequência não há como acolher os pedidos formulados na petição inicial. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, APELAÇÃO n.º 0093057-24.2012.8.19.0042 –Des (a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 23/11/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005035-07.1999.8.08.0024 APELANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO APELADAS: AUTO MECANICA SANTA CATARINA LTDA. E INJETRONICA REGULAGENS LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO – SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DAS APELADAS – REALIZAÇÃO DE CONSERTO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO COM O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a relação ser regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, obrigando julgador a apreciar os fatos sob a ótica da responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil imprescinde da demonstração de 03 (três) elementos básicos: dano, ato ilícito e nexo causal entre o ato ilícito e o dano.
2. Se restou demonstrado nos autos que as apeladas realizaram conserto no sistema de injeção eletrônica do veículo do apelante, que nada tem a ver com o sistema de arrefecimento do motor, que apresentou o defeito reclamado, não há se falar na prática de ato ilícito a enseja a responsabilização daquelas. 3. Não configurada a prática do ato ilícito, afasta-se a obrigação de indenizar.
4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de abril de 2014. DES. PRESIDENTE DES.RELATOR (TJ-ES - APL: 00050350719998080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2014) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO - MOTOR RETIFICADO - EXPLOSÃO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO BEM COMO DO NEXO CAUSAL ENTRE O SERVIÇO E O DANO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXPLOSÃO OCORREU POR VÍCIO NO MOTOR - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de responsabilização da prestadora de serviços independentemente de culpa,
o dever de indenizar só surgirá se presentes os demais requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, fato lesivo voluntário causado pelo agente por ação ou omissão, ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente
. No ordenamento jurídico processual o ônus da prova dos fatos afirmados incumbe àquele que os alegou.
Não havendo provas de que a explosão no automóvel ocorreu por conta do motor retificado, fica afastada a possibilidade de condenação da empresa prestadora do serviço pelos danos materiais e morais causados pelo sinistro. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 00423138020118120001 MS 0042313-80.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 08/07/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2014) – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEÍCULO – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS - INEXISTENTE O DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
. Embora o consumidor tenha o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I, do art. 373 CPC/2015.
Inexistindo falha na prestação de serviço, impõe-se a improcedência dos pedidos. (TJ-MT - APL: 00074922020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018) – Destaquei.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
recurso de
apelação, mantendo a sentença
in totum
.

E, tendo tal sentença sido proferida na vigência do NCPC/2015, majoro em 3% os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, conforme o disposto no art. 85, §11 do diploma processual, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão de o autor litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023